Tribunal: STF
Processo: ARE 1565344
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Ação anulatória. Autos de infraçao relacionados ao recolhimento ISSQN incidente sobre cessão de direitos de software. Cinge-se a controvérsia à validade das autuações fiscais lavradas em face da autora, bem como à definição da correta base de cálculo do imposto.



    Prolação de sentença de improcedência. Manutenção de rigor.



    Importante salientar que a própria apelante afirmou emseu recurso não discutir a possibilidade da incidência de ISSQN sobre cessão de direitos de software, pois conformada com tal exação por meio de superveniente precedente firmado pelo STF. Discute apenas aspectos relacionados ao procedimento fiscal que ensejou as cobranças constantes das autuações.



    Inocorrência de violação ao art. 149 do CTN, pois suas hipóteses autorizam o Fisco a rever o lançamento outrora realizado, desde que dentro do prazo decadencial de regência. A reabertura da fiscalização conduz à possibilidade de revisão de ofício da dívida objeto de procedimento fiscalizatório. O ISSQN é tributo sujeito à lançamento por homologação e, como tal, pode o ente público efetuar procedimento fiscalizatório visando apurar a conformidade do valor recolhido pelo contribuinte com base no serviço prestado.



    Ausência de afronta ao disposto no art.146 do CTN. Da manifestação do fiscal da Prefeitura denota-se não ter havido mudança do critério jurídico para embasar o lançamento revisional após o recolhimento do imposto por parte da devedora, mas, ao reverso, mera detecção de pagamento do imposto a menor com base nos mesmos critérios jurídicos já utilizados pelo Fisco e notoriamente conhecidos pelos contribuintes.



    Regularidade da base de cálculo do ISSQN. Conforme bem observado pelo Município, a própria apelante, emsua inicial, indiretamente confirma recolher o imposto com alicerce no resultado financeiro obtido e não combase no preço do serviço propriamente dito.



    Ocorre que, de acordo com o disposto no § 4º, IV e V, do artigo 1º da Lei 13.701/2003, a incidência do ISSQNindepende do resultado financeiro obtido e do pagamento pelos serviços prestados, pois sua base de cálculo é o preço do serviço (art.7º da LC 116/03), considerada a receita bruta dele decorrente, sem nenhuma dedução, excetuados os descontos ou abatimentos concedidos independentemente de qualquer condição, na conformidade do art. 14 da Lei 13.701/2003.



    Tecidas tais considerações, conclui-se pela higidez do proceder do Fisco e, consequentemente, pela manutenção da sentença.



    Em seguimento, majora-se a verba honorária outrora fixada em 1% sobre os percentuais mínimos previstos no §3º do art.85 do CPC, nos termos de seu §11.



    Nega-se provimento ao recurso e majora-se a verba honorária outrora fixada, nos termos do acórdão.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XIX, XXII, XXXV, LV e LXIX; 93, IX; e 156, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV; e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/03/2020).



    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/05/2018).



    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 09/11/2018).



    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/08/2017)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente